Tribunal: TJDFT
Processo: 0800387-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0800387-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA BUENO PINTO RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ADRIANA BUENO PINTO em face de sentença que julgou improcedente o pedido por ela formulado. Contrarrazões não apresentadas, consoante certificado no Id n. 70323769. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado do comprovante de recolhimento das custas e do preparo e foi formulado pedido de gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência ou o recolhimento do preparo no prazo de 48h (quarenta e oito horas), nos termos do despacho de Id n. 70437430, a Recorrente apenas reiterou o pleito de gratuidade e requereu, alternativamente, a desistência do recurso, conforme Id n. 70624614. Tendo em vista o descumprimento da determinação precedente, e que a consequência nela especificada era a imediata deserção do recurso, não é o caso de homologar o pedido de desistência. Pelas razões expostas, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator